Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700858-27.2024.8.07.0018 Número do processo na origem: 0700858-27.2024.8.07.0018 APELANTE: MULTI COMERCIO DE PLACAS VEICULARES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por MULTI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS VEICULARES LTDA, ora autora/apelante, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF no âmbito de ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/apelado. Por meio da referida demanda, persegue a autora a anulação de ato administrativo pertinente a intimação demolitória de codificação F-0168-577646-OEU, voltado ao imóvel sito à Quadra 7, Conjunto /a, Lote 01, Sobradinho/DF. Da análise dos autos, constata-se que, apesar da série de irregularidades atestadas pela Administração Pública desde o início da obra no imóvel apontado – a contar do ano de 2021 –, houve a instauração de procedimento administrativo para fins de regularização dos trabalhos (processo SEI No 00390-00000314/2024-23), cujo encerramento ainda não fora noticiado nos autos. Nesse contexto, de modo a evitar decisão judicial em conflito com eventual revisão do Poder Público, fica a parte autora/apelante intimada a informar o estágio ou a conclusão do referido procedimento administrativo, no prazo legal de 5 (cinco) dias (art. 933, caput, Código de Processo Civil). Ato contínuo, dê-se vistas ao ente distrital apelado, pelo mesmo prazo antes assinalado. Por fim, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora